Tribunal: TJDFT
Processo: 0700832-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MINISTÉRIO DA SAÚDE. CESSÃO. SERCRETARIA DE SAÚDE DO DF. PASUS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO OPERACIONAL. TEMA 1009/STJ. BOA FÉ. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema no 666 da Repercussão Geral, firmou a tese de que “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”, ressalvadas as pretensões de ressarcimento ao Erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa (Tema no 897).
2. Não se tratando de ação fundada na prática de ato improbidade administrativa, a pretensão sujeita-se à prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932.
3. À luz da teoria da actio nata, nas pretensões de ressarcimento ao erário, o termo inicial de contagem do prazo prescricional corresponde ao momento em que se tornou inequívoca a ciência, pela Administração Pública, de que o pagamento foi realizado de forma indevida. No caso concreto, deflagrado o processo administrativo em julho/2020 e ajuizada a ação voltada ao ressarcimento em 02/02/2023, não há que se falar em prescrição, pois observado o quinquídio legal.
4. A parcela remuneratória denominada PASUS, prevista na Lei Distrital no 2.770/2001, tem caráter eventual e precário, sendo concedida, a título de incentivo pela colaboração prestada ao sistema de saúde do DF, aos servidores ativos do Ministério da Saúde, provenientes do extinto Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social - INAMPS, e lotados na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal em decorrência de convênio.
5. Tendo em vista que o pressuposto para a percepção da parcela remuneratória (PASUS) está definido objetivamente na lei (servidor em atividade), não se vislumbra legítima expectativa na percepção da verba, pelo servidor que a recebe após sua aposentadoria, sendo devida a restituição, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1009 pelo STJ.
6. Apelação conhecida e desprovida.